Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA A CITAÇÃO DA EXECUTADA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. RECALCITRÂNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao autor promover a citação do réu, dever que impõe não somente indicar o local onde ele poderá ser encontrado, como também pagar as custas da diligência e realizar outros atos eventualmente necessários para o sucesso do chamamento.
2. A exequente perdeu reiteradamente as oportunidades concedidas pelo Juízo para regularizar o pagamento das custas. Seus argumentos para resistir ao ato judicial são contraditórios com as informações constantes dos autos.
3. Sendo responsabilidade do autor promover a citação do réu, ato imprescindível a regular formação do processo, o descumprimento do dever processual justifica sua extinção por falta de pressuposto válido e regular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.